Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-64.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000623-64.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA WAUTOMOUU - CPF: 016.436.391-29 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), MARCIA WAUTOMOUU - CPF: 016.436.391-29 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MARCIA WAUTOMOUU E DESPROVEU O DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE OS PROPÓSITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR MARCIA WUATOMOUU PROVIDO.

1.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

2. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC), pois resta evidente a má-fé da instituição financeira.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...]. ” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais quando fixados em valor
insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, deve ser majorada, sob pena de aviltamento da profissão de advogado.

7. Sentença reformada.

8. Recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado desprovido.

9. Recurso interposto por Marcia Wautomouu provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcia Wautomouu
e Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
,

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito no 1000623-64.2019.8.11.0110 ajuizado em desfavor de
Banco Itaú Consignado S.A.
, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 556909584,

objeto da lide;
b)
Condenar

o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 1.258,75 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);
c)
Condenar

o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 07/04/2015, conforme documento de ID. 24235383 (Súmula 54, STJ);
d)
Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado com a sentença a primeira apelante, Marcia Wautomouu,

requer a sua reforma argumentando que:
1)
os danos morais devem ser majorados ante à conduta do banco apelado;
2)
o valor dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem devem ser majorados.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de majorar o valor dos danos morais e os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 122879599).

O segundo apelante, Banco Itaú Consignado S.A.,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
ocorreu a contratação do empréstimo pela parte apelada;
2)
inexistência dos requisitos ensejadores do dano moral;
3)
os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento do dano moral;
4)
inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito;
5)
sucessivamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recuso recurso para afastar a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados, de forma sucessiva pugna pela redução dos valores arbitrados a título de dano moral, requer ainda que o termo inicial dos juros e correção monetária incidam a partir da data de arbitramento da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Marcia Wautomou
ingressou com ação declaratória de nulidade jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado através do contrato de no 556909584, no valor de R$ 833,07 (oitocentos e trinta e três reais e sete centavos) em 72 prestações no valor de R$ 23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas 53 (cinquenta e três) parcelas, totalizando o montante de R$ 1.258,75 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Afirmou que não solicitou a negociação com o banco requerido.

Requereu a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. Juntou documentos.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos.

A contestação foi impugnada.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

Os recursos serão analisados de forma conjunta iniciando pelo recurso apresentado pelo Banco Itaú Consignado S.A. porquanto defende a inexistência de dano moral, logo, é prejudicial ao recurso apresentado por
Marcia Wautomouu

.

O Banco recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
ocorreu a contratação do empréstimo pela parte apelada;
2)
inexistência dos requisitos ensejadores do dano moral;
3)
os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento do dano moral;
4)
inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito;
5)
sucessivamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Acerca desses argumentos, verifico que o banco recorrente não nega que houve descontos do benefício previdenciário da parte apelada, mas tão somente que não há dano moral e que os valores devem ser restituídos na forma simples ante a ausência de má-fé do recorrido.

Portanto, no caso concreto, é inconteste que houve descontos de valores no benefício previdenciário da parte apelada, cabendo então analisar neste recurso se os descontos são devidos ou não.

Da análise dos autos tenho que o recurso de apelação interposto pelo banco recorrente deve ser desprovido. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência do contrato de no
556909584, bem como que o contrato está ativo (Id. 122879571), cabendo ao réu (no caso o banco apelante) desconstituir a afirmação, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Portanto, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora/apelada com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro a parte apelada, em razão da má-fé do banco apelante (art. 42 do CDC), eis que efetuou desconto com fundamento em contrato inexistente.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação. E, nesse ponto a data do evento danoso coincide com data da eventual celebração do contrato sob o qual se fundamenta os descontos realizados pelo banco apelante, consoante apontado na sentença.

Superados esses pontos, passo a análise do quantum arbitrado a título de danos morais, eis que a primeira apelante Marcia Wautomouu requer a sua majoração e o segundo apelante Banco Itaú Consignado a sua minoração.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto conforme demonstrado o banco requerido na ação não comprovou a contratação do empréstimo, frise-se sequer acostou nos autos o contrato, de forma se trata de descontos realizados de forma ilícita.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado (R$ 3.000,00) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já apliquei em casos análogos – ausência de comprovação de contratação de empréstimos por indígenas – (RAC 1001481-42.2017.8.11.0021, RAC 1000225-30.2018.8.11.0021). Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CÍVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL – PREJUÍZO AO AUTOR COMPROVADO – DANOS MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – MANTIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA SENTEÇA - DANO MORAL – MAJORADO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

[...] “
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
[...].” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). (N.U 0011497-17.2014.8.11.0041, Ap 2461/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (Destaquei)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

REVOGAÇÃO AFASTADA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

4. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

5.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

7. Recurso provido.
(N.U 1000225-30.2018.8.11.0021, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (Destaquei)

No que tange ao pedido de alteração termo inicial dos juros de mora, consoante já afirmado neste voto, tenho que deve ser mantido conforme consignado na sentença, porquanto,
no caso dos autos
, o evento danoso se deu na data em que supostamente foi celebrado o contrato anulado pela sentença, assim, de forma escorreita a sentença considerou a data do instrumento como data do evento danoso e aplicou a súmula 54 do STJ.

A primeira apelante, Marcia Wautomouu, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeira instância no importe de 10% (dez por cento)
do proveito econômico obtido pela parte autora.

Acerca dessa matéria impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2.
No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa
.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (Destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório.
” (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

E, por força do artigo 85, §11 do CPC, deve ser promovida a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora/primeira apelante, valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcia Wautomouu
para:
1)
condenar o banco apelado a pagar indenização por danos morais a recorrente no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ);
2)
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora/apelante, valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022